Tribunal: TJDFT
Processo: 0051381-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051381-22.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LAERCIO PINHEIRO LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante dos Ofícios n. 5066/2022/COORPRE (ID 42410976) e 2361/2023/COORPRE (ID 48741746), os quais noticiam o total pagamento das quantias devidas (crédito principal e honorários de sucumbência), sem qualquer saldo remanescente, bem como das informações prestadas pelo setor competente acerca da quitação dos precatórios, mediante acordo (ID 42410977 e ID 48741747), intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, arquivem-se os autos. Int. Brasília, 12 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator